Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737292-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOARA BEATRIZ ARAUJO LOULY AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, haja vista a Decisão recorrida se tratar de determinação de emenda. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator